Tribunal: STF
Processo: HC 57943
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
LIBELO. COPIA ENTREGUE AO RÉU DEPOIS DE OFERECIDA A CONTRARIEDADE.
INOCORRENCIA DE PREJUIZO A DEFESA. EXAME DE SANIDADE MENTAL.
DESISTENCIA PELO DEFENSOR QUE O REQUERERA. CONCORDANCIA DO JUIZ.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFESA. CERCEAMENTO INOCORRENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.